Tribunal: TJPA
Processo: 0046820-66.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0046820-66.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: VLADISNEY REIS DA GRAÇA (ADVOGADA: ADRIANE FARIAS SIMÕES OAB/PA 8.514).
AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁRIDA DE FLS. 270/274 E IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA OAB/PA 12.858).
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO SALARIAL. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PERCEBIMENTO E CONSEQUENTE INCORPORAÇÃO DE TAL ABONO AOS SEUS PROVENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O STJ já compreendeu que o abono salarial previsto nos
Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor.
2
.Ademais, como o recorrente foi transferido para a inatividade depois da EC 41/2003, não tem direito adquirido quanto ao recebimento do abono salarial.
3
. Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0046820-66.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: VERA LÚCIA BARBAS DA SILVA (ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES OAB/PA 13.209 E FERNANDA PINHEIRO DA SILVA OAB/PA 25.431).
AGRAVADO: IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO OAB/PA 9456).
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
VLADISNEY REIS DA GRAÇA
inconformado com decisão monocrática de fls. 270/274 proferida pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Albuquerque que negou provimento ao apelo.

No presente agravo, a recorrente aduz que os Decretos 2.219/97 e 2.837/98 que instituíram o abono pleiteado já foram declarados constitucionais pelo Plenário desta Egrégia Corte e que o referido abono está previsto no art. 117 da Lei nº. 5.810/94 (RJU), portanto não há como se falar em impossibilidade de incorporação do benefício pretendido.

Ressalta ainda que a Administração Pública do Estado do Pará vem pagando o abono há mais de 17 (dezessete) anos.

Por essa razão, requer a reconsideração da decisão monocrática recorrida no sentido de garantir o direito pleiteado pelo recorrente.

Pugna também pela exclusão do nome do advogado José Augusto Colares Barata (OAB/PA 16.932) do sistema e da capa dos autos em virtude do causídico não prestar mais serviços no escritório contratado pelo ora agravante.

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria (fl. 307), em virtude da Emenda Regimental nº. 05 de 15/12/2016.

O agravado apresentou contrarrazões às fls. 310/324, pugnando pelo improvimento do presente recurso, com a integral manutenção da decisão objurgada em razão do caráter nitidamente transitório do abono
sub judice
, não sendo incorporado aos proventos de aposentadoria.

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no
Plenário Virtual
.

Belém, 08 de janeiro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0027054-27.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: VERA LÚCIA BARBAS DA SILVA (ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES OAB/PA 13.209 E FERNANDA PINHEIRO DA SILVA OAB/PA 25.431).
AGRAVADO: IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO OAB/PA 9456).
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

Isto porque a matéria trazida para debate não é nova nesta Corte e já se uniformizou jurisprudência a respeito. O STJ já compreendeu que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.
2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (RMS Nº 29.461 - PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - julgado 21/11/2013). (Grifado).
"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS Nº 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido.
"
(RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003). Grifado.
"ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS -
ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO.
1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório.
2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA).
3 - Recurso conhecido, porém, desprovido."
(RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003). Grifado

Ademais, apenas os militares que passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003 possuem direito à equiparação/incorporação, como se verifica dos julgados desta Egrégia Corte, dentre vários outros no mesmo sentido:
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998.
PASSAGEM PARA INATIVIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO A INCORPORAÇÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Ricardo Nunes (Presidente) e Luiz Neto. Belém (PA), 25 de novembro de 2019 (data do julgamento). Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora.
(2491579, 2491579, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-09). Grifado.
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003. 1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo; 2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários; 3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 4-
O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;
5-
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003
, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91; 6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal. (2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31). Grifado.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA OCORRIDA APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO ABONO SALARIAL. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA A UNANIMIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. 2.
A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03
, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010. 3. Apelação conhecida, porém improvida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade.
(2017.02042366-15, 175.090, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-22). Grifado.

Assim, quando o servidor passa à inatividade em data anterior à Emenda Constitucional 41/2003 é plenamente possível a equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima citada.

Contudo, no presente caso, é possível constatar que o agravante passou à inatividade no dia 13/08/2012 (fl. 22), ou seja, após a Emenda Constitucional 41/2003 e, portanto, não possui direito ao percebimento e consequente incorporação de tal abono aos seus proventos.

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Em tempo: Defiro o pedido de exclusão do nome do advogado José Augusto Colares Barata (OAB/PA 16.932) do sistema e da capa dos autos em virtude do causídico não prestar mais serviços no escritório contratado pelo ora agravante (fl. 297).

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator